Tribunal: TJDFT
Processo: 0736564-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736564-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: HAMILTON SANTANA DE LIMA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora